Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002926-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ELIACIR PEDROSA DA SILVA - CPF: 328.179.321-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALI SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 111.191.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO - CNPJ: 00.089.976/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO APRECIADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE REEXAME – COISA JULGADA – INÉPCIA DA INICIAL – DISTRIBUIÇÃO DO CUMRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS – MEDIDA ADOTADA COM AMPARO EM NORMATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente”
. (AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

2. Afasta-se a tese de inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença por ter sido protocolada em autos apartados quando esta medida foi adotada em razão de determinação deste Tribunal de Justiça, materializada no art. 12, §1º, da Portaria-Conjunta nº 371/2020-PRES/CGJ, de 08 de junho de 2020, que trata da virtualização dos processos físicos.

3. Igualmente não há falar-se em inépcia em razão de a pretensão executória não ter sido acompanhada dos documentos indispensáveis à análise e julgamento do pedido quando nos autos originários foi colacionada memória atualizada e pormenorizada do cálculo do montante devido pela parte executada.

4. Tendo o exequente observado os critérios fixados na sentença sob cumprimento para calcular o valor efetivamente devido pela parte executada, não há falar-se em excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Eliacir Pedrosa da Silva
contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 1034813-95.2021.8.11.0041, ofertado em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

e, em seguida,

homologou o cálculo apresentado, a ser acrescido de multa de 10%, na forma do art. 523, §1º, do CPC, e determinou a penhora de ativos financeiros em seu nome, no valor de R$416.854,63 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). (Id 158191192).

Em longas razões recursais a agravante defende a reforma da decisão agravada alegando que não pode prevalecer o fundamento de impossibilidade de rediscussão da tese de prescrição quinquenal da ação de improbidade administrativa, por já ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença exequenda, pois
“a tese de prescrição suscitada e apreciada na fase de instrução da ação de referência, se deu sob a ótica equivocada da ação civil pública, quando deveria ter sido apreciada de acordo com a lei de Improbidade Administrativa, de acordo com legislação que rege a matéria e a ação propriamente dita”
.

Assevera, neste contexto, que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido após a prolação da sentença sob cumprimento (EREsp: 1321501/SE), entendeu que se aplica o prazo quinquenal previsto na Lei de Ação Popular às ações de improbidade administrativa, sendo este um fato novo hábil a atrair a incidência do art. 525, §1º, VII, do CPC, mormente por se tratar de matéria de ordem pública não alcançável pela preclusão ou trânsito em julgado.

Assegura, outrossim, que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato de improbidade doloso e que, no caso dos autos,
“não houve dolo por parte do agente, mas sim irregularidades, decorrentes da ausência do repasse integral dos valores e observância a legislação aplicável por simples ignorância aos procedimentos legais que deveriam ser seguidos”
, o que afastaria a possibilidade de discussão processual a qualquer tempo.

Destaca, nessa linha, que
“considerando que os fatos ocorreram em meados de 1995 e que a ação fora ajuizada apenas em 22.05.2005, ou seja, 10 (dez) anos após, e, mormente, que tais fundamentos não foram lançados e tampoucos apreciados nos autos até o cumprimento de sentença, razão pela qual, uma vez inexistente o trânsito em julgado da matéria e a consequente incontestável prescrição quinquenal, a extinção da presente ação, com resolução do mérito, nos termos do Artigo 487, II, do CPC3, é medida que se impõe”
.

Afirma, em continuação, que deve ser reconhecida a inépcia da inicial do cumprimento de sentença, haja vista que o Ministério Público o distribuiu por meio de ação autônoma e não nos próprios autos da ação principal, em desrespeito aos arts. 523 a 527 do CPC, bem como sem a apresentação de memória de cálculo e outros documentos indispensáveis, afrontando, assim, os arts. 320 e 524 do mesmo Códex.

Salienta, no particular, que
“ao deixar de observar o rito previsto pelo Artigo 523 do Código de Processo Civil e adotar o rito de petição inicial autônoma, o Ministério Público Estadual deveria, obrigatoriamente, observar os requisitos processuais de validade previstos pelos artigos 319, 320 e seguintes do CPC, que são basilares e indispensáveis a observância do princípio constitucional do devido processo legal”.

Afiança, na sequência, a existência de excesso de execução, afirmando que
“é possível constatar, sem maiores delongas, que há nítido excesso na base de cálculo decorrente da cobrança dos valores identificados como “parcelas”, datadas de 01/01/95, 01/02/95, 01/03/95, 01/04/95 e 01/05/95, que totalizam o valor de R$ 50.986,64 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)”
, pois
“o título executivo judicial (id. 67175343), assim como o próprio relatório apresentado pelo Ministério Público (id. 67174673), atribuem a esta impugnante apenas o valor originário de R$ 15.682,64 (...)”.

Conclui, assim, que
“considerando que o dano ao erário foi fixado em R$ 15.682,64 e que a data base considerada deve ser a da exoneração do cargo (22/06/1995), por ausência de data específica para o repasse dos valores, bem como que os juros moratórios de 0,5% a.m. devem incidir apenas até 11.01.2003, tem-se o valor devido é de apenas R$ 108.970,61 (cento e oito mil, novecentos e setenta reais e sessenta e um centavos)”.

Por derradeiro, após discorrer sobre a presença dos requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
, a agravante requer o deferimento de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento, ratificando-se a liminar eventualmente deferida (Id 158191184).

O efeito suspensivo perquirido foi indeferido em decisão fundamentada acostada ao Id 158776187.

Em contrarrazões, o agravado rebateu as alegações postas nas razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente como litigante de má-fé, aplicando-se as penalidades devidas (Id 165667171).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 168387158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, volta-se o presente agravo de instrumento contra a decisão que, julgando improcedente impugnação a cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, acrescido de multa de 10%, e determinou a penhora de ativos financeiros da agravante no valor de R$416.854,63 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Segundo a agravante, esta decisão não deve prevalecer pois: a) a tese de prescrição quinquenal, matéria de ordem pública, deu-se sob a ótica equivocada da ação civil pública e não da ação de improbidade administrativa; b) o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que se aplica o prazo quinquenal previsto na Lei de Ação Popular às ações de improbidade administrativa (EREsp 1321501/SE); c) são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato de improbidade doloso, não tendo havido dolo de sua parte; d) a inicial do cumprimento de sentença é inepta, por ter sido distribuída por meio de ação autônoma e sem a apresentação de memória de cálculo e outros documentos indispensáveis; e, por fim, e) há excesso de execução.

Tais teses, porém, não merecem acolhida.

Com efeito, quanto à
questão relativa à prescrição da ação de origem, verifica-se que foi devidamente enfrentada e repelida tanto pelo juízo de primeiro grau, na fase de conhecimento, quanto em sede recursal (apelação), ao fundamento de que as ações que visam ao ressarcimento ao erário são imprescritíveis.

Nesse sentido, veja-se trecho do acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 2065/2016, interposto pela ora agravante e Natali Soares de Siqueira Xavier:

“
Antes de adentrar propriamente ao mérito, ELIACIR PEDROSA DA SILVA suscita a prejudicial de prescrição.

Igualmente, a tese não prospera, devendo permanecer incólume a decisão proferida no curso da ação quanto aos fundamentos adotados para rejeição da prejudicial.

No caso em exame, a ação civil pública tem por objeto o ressarcimento ao erário. Tratando-se de ressarcimento ao erário, a jurisprudência predominante estabelece que a pretensão é imprescritível, consoante o art. 37, §5º da Constituição Federal.

Neste sentido, confira-se o recente precedente do e. STF:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO. SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SEM LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. As ações que visam ao ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37, parágrafo 5º, in fine, da CF). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 712435 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012 RT v. 101, n. 921, 2012, p. 670-674)

Do mesmo modo, segue a jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. LEI N. 9.873/99. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EXARADO PELO TCU. RESSARCIMENTO. ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE FORMAL GRAVE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITÍVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Recurso especial em que se alega: a) prescrição da condenação de ressarcimento ao erário; e b) ilegalidades que comprometeram o direito de defesa e contraditório no âmbito administrativo.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve acórdão do TCU que condenou a parte recorrente à pena de ressarcimento ao erário, julgando pela regularidade e legalidade do processo administrativo.

Acatar a tese de cerceamento de defesa encontra óbice na súmula 7 desta Corte Superior.

3. Quanto à pretensão de ressarcimento de danos ao Erário, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é imprescritível. Precedentes: REsp 1.303.030/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015; AgRg no AREsp 663.951/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015, AgRg no AREsp 488.608/RN, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 19.12.2014, AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014, REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2.2.2015, REsp 1.405.346/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2014, AgRg no AREsp 513.006/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.9.2014, AgRg no AREsp 79.268/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29.11.2013.

4. "Diante da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento ao erário, independentemente de se tratar ou não de ato de improbidade administrativo, é imprescritível". (REsp 1350656/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/09/2013).

5. No que pertine ao Recurso Especial interposto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da CF/88, é imprescindível o atendimento aos requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, entre eles a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa, emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, não sendo suficiente a mera transcrição de ementas.

6. Não se mostra possível analisar em agravo regimental matéria não suscitada oportunamente pela parte nas contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 737.899/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PENALIDADES. PLEITO DE RESSARCIMENTO. CUMULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO.

1. Apesar de prescrita a ação civil de improbidade administrativa quanto à aplicação das penalidades, ainda persiste o interesse de obter o ressarcimento do dano ao erário, visto que se trata de ação imprescritível.

2. A alegação de que o Ministério Público não tem legitimidade para propor a ação de ressarcimento constitui inovação recursal, vedada no âmbito do regimental.

3. Agravo regimental conhecido em parte e não provido. (AgRg no REsp 1287471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013)

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

É como voto”.

Destarte, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, uma vez questionada pela parte e apreciada pelo órgão jurisdicional competente por decisão transitada em julgado, não pode mais ser suscitada, sobremodo em sede de cumprimento de sentença, por estar acobertada pela coisa julgada.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM GARANTIA BÁSICA POR MORTE E COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MORTE E POR INVALIDEZ.

1. (...).

2. Entretanto, cabe destacar que
as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício,
desde que não tenham sido decididas anteriormente
.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, DE OFÍCIO, E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”
. (AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. (...).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.404.072/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019.) Grifei.

Neste contexto, inclusive, não impressionam as alegações da recorrente de que a prescrição foi apreciada
sob a ótica equivocada da ação civil pública e não da ação de improbidade administrativa e de que o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que se aplica o prazo quinquenal previsto na Lei de Ação Popular às ações de improbidade administrativa.

Ocorre que, além de a ação de origem não se tratar de ação de improbidade administrativa e sim de ação civil pública de ressarcimento ao erário e de a matéria relativa à sua eventual prescrição já estar acobertada pela coisa julgada, é certo que a discordância quanto aos fundamentos adotados para repelir tal tese deveria ter sido veiculada por meio das vias processuais cabíveis à época, não podendo tal discussão se perpetuar no tempo, máxime
sob a invocação de fato novo superveniente, consistente em julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido em caso distinto, relativo à ação civil pública para a tutela de interesses individuais homogêneos disponíveis, o que não é o caso dos autos.

O que se vê, portanto, é que a agravante tenta, por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão sobre
matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação na ação incidental de
cumprimento de sentença.

De igual modo, não merece reforma a decisão recorrida no concernente à alegada inépcia da inicial, pois o protocolo do cumprimento de sentença em autos apartados, efetuado em 05/10/2021, decorreu, no caso concreto, de imposição do art. 12, §1º, da Portaria-Conjunta nº 371/2020-PRES/CGJ, de 08 de junho de 2020, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 12 Os pedidos de cumprimento de sentença, formulados após a publicação da presente Portaria-Conjunta, deverão ser apresentados exclusivamente na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe, podendo tramitar nos autos que forem digitalizados e inseridos no referido sistema eletrônico pela unidade ou pela instância superior.

§ 1º Após a publicação da presente Portaria-Conjunta, não se tratando de processo derivado de autos físicos já digitalizados e inseridos no PJe pela unidade ou pela instância superior,
os pedidos de cumprimento de sentença deverão ser protocolados de modo autônomo ao juízo prevento na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – Pje
”
.
Grifei.

Logo, não há falar-se em inépcia da inicial decorrente do protocolo do cumprimento de sentença em autos apartados, pois esta medida foi adotada por força de determinação deste Tribunal de Justiça em virtude da virtualização dos processos físicos.

Tampouco se constata a alegada inépcia da inicial em razão de a pretensão executória não ter sido acompanhada dos documentos indispensáveis à análise e julgamento do pedido, pois, analisando-se os autos originários, verifica-se neles foi anexado, juntamente com o cumprimento de sentença, relatório técnico e atualização de parcelas subscritos pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso contendo memória atualizada e pormenorizada do cálculo do montante devido pela agravante (vide Ids
67174673
e 67174676
).

Na sequência, a agravante defende a reforma da decisão combatida em razão da ocorrência de em excesso de execução

“na base de cálculo decorrente da cobrança dos valores identificados como “parcelas”, datadas de 01/01/95, 01/02/95, 01/03/95, 01/04/95 e 01/05/95, que totalizam o valor de R$ 50.986,64 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)”
, pois
“o título executivo judicial (id. 67175343), assim como o próprio relatório apresentado pelo Ministério Público (id. 67174673), atribuem a esta impugnante apenas o valor originário de R$ 15.682,64 (...)”.

Para a recorrente,
“considerando que o dano ao erário foi fixado em R$ 15.682,64 e que a data base considerada deve ser a da exoneração do cargo (22/06/1995), por ausência de data específica para o repasse dos valores, bem como que os juros moratórios de 0,5% a.m. devem incidir apenas até 11.01.2003, tem-se o valor devido é de apenas R$ 108.970,61 (cento e oito mil, novecentos e setenta reais e sessenta e um centavos)”.

Tais alegações, porém, também não merecem guarida. A sentença sob cumprimento foi clara em condenar a recorrente pela prática de dano ao erário no valor de R$15.682,64, relativamente ao período de 28/12/1994 a 22/06/1995, bem como em estabelecer que tal montante deveria ser acrescido de correção monetária a partir da data de cada evento danoso e de juros de 0,5% ao mês, também da data de cada evento danoso e até a entrada em vigor do Código Civil de 2003, sendo que, a partir de então, os juros deveriam ser calculados à ordem de 1% ao mês.

Esses critérios para atingir o montante efetivamente devido pela agravante, por sua vez, foram devidamente observados pelo exequente, como se extrai do Relatório Técnico nº 705/2021 e do documento denominado de Atualização das Parcelas de SIMP 000698-002-2004 SAT 9777 ELIACIR (
Ids
67174673
e 67174676
dos autos de origem), não podendo ser afastados pelo cálculo efetuado pela recorrente, eis que incompleto e em descompasso com os parâmetros fixados na sentença sob execução, como bem decidiu o magistrado de piso, cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo, como razões de decidir, a este voto,
verbis
:

“
Em relação ao excesso de execução, ao contrario do que sustentou a requerida, a memoria do cálculo está juntada no id. 67174676, acompanhada de relatório técnico sobre a forma do cálculo, período e índices utilizados (id. 67174673).

Verifica-se que a requerida procedeu a atualização do débito efetuando o cálculo dos juros e da correção monetária de forma separada, o que não é correto, pois o cálculo deve ser feito aplicando-se o índice de correção monetária e a taxa dos juros concomitantemente, durante todo o período.

Ainda, no cálculo dos juros que instrui a impugnação, o termo final foi considerado como sendo o dia 11/01/2003, o que está incorreto, pois o valor deve ser acrescido de juros desde a ocorrência do dano até o efetivo pagamento ou, no caso, para a definição do valor inicial, até o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, que ocorreu em 05/10/2021. Desse modo, o valor apresentado pela requerida fatalmente seria inferior ao valor efetivamente devido, pois não houve incidência dos juros por mais de dezoito anos.

Por se tratar de evento danoso, o termo inicial da atualização do débito é a data na qual cada um dos repasses deveria ter sido feito ao ente público municipal e não foi, em consonância com o disposto no art. 398, do Código Civil e Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o cálculo apresentado pela requerida na impugnação não pode ser acolhido, pois foi realizado de forma equivocada, sem a incidência concomitante de juros e correção monetária e por período inferior ao devido”
.
(Id 158191192).

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar.

Por fim, quanto ao pedido do Ministério Público de condenação da agravante por litigância de má-fé, não merece prosperar, pois não evidenciado, no caso dos autos, dolo manifesto em proceder de modo temerário, conforme exige o art. 80 do Código de Processo Civil. Ao revés, a conduta do agravante ao se insurgir contra a decisão recorrida limitou-se ao exercício de seu regular direito de defesa e ação.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Eliacir Pedrosa da Silva, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023